Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-12.2023.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000812-12.2023.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 430.139.101-00 (EMBARGANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 430.139.101-00 (EMBARGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. NOTA FISCAL. PROVA TESTEMUNHAL. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a decisão que desconsiderou a idoneidade de documento fiscal supostamente reutilizado. A embargante alega omissão quanto à análise de prova documental e à relevância de eventual prova testemunhal para elidir a presunção de veracidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), bem como prequestiona artigos específicos do CPC/2015, Lei Federal no 9.784/99, e dispositivo constitucional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, para justificar eventual modificação do julgado, principalmente quanto ao reconhecimento da validade da prova documental apresentada e da idoneidade do documento fiscal.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades e, excepcionalmente, a corrigir erro material. A decisão embargada já fundamentou adequadamente a necessidade de documentação fiscal idônea para o transporte interestadual e esclareceu que a prova testemunhal não tem o condão de elidir a presunção de veracidade do ato administrativo, que constatou a reutilização do documento fiscal eletrônico.
4. A matéria relativa ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados está atendida, pois o CPC/2015 considera incluídos no acórdão todos os elementos suscitados pela parte para essa finalidade, nos termos do art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que manteve a caracterização da irregularidade fiscal pela utilização de documento inidôneo, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para elidir a presunção de veracidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 355, I, 369, 370, 373, I e II; Lei no 9.784/99, art. 2o; CF/1988, art. 5o, LIV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI
contra acórdão proferido por este relator, o qual, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua a embargante que, ‘apresentou início de prova de que emitiu nota fiscal regular para que o transporte da mercadoria fosse acompanhado do respectivo documento fiscal. Especificamente, no ID de no 214387905, a embargante exibiu a nota fiscal que corresponde ao frete. Por sua vez, houve a juntada de ata notarial que demonstra que o documento foi encaminhado ao motorista. Logo, a eventual produção de prova testemunhal teria o condão de implicar em derrocada da presunção de veracidade do ato emanado do Poder Público. A decisão embargada não apreciou sequer a existência desses elementos probatórios mínimos apresentados pela embargante’.

Prequestiona explicitamente os artigos 355, I, 369, 370, 373, I e II, do CPC/2015, e art. 2o da Lei Federal no 9.874/99, incidente na via suplementar. Além disso, ocorreu violação do art. 5o, LIV, da Constituição da República.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo não acolhimento dos embargos.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
acórdão
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
A parte apelante requereu ao juízo a produção de prova testemunhal, para a cabal demonstração da veracidade dos fatos. Não obstante este relator tenha reconhecido a caracterização de cerceamento de defesa quando uma prova requerida é negada à parte, no presente caso, estamos a falar de uma suposta reutilização de nota fiscal, tendo a parte justificado que ‘o transportador se confundiu e apresentou a nota de um outro transporte’. Ora, não seria a prova testemunhal suficiente à elidir a presunção de veracidade do TAD, inclusive, o deferimento da produção desta prova, em nada alteraria o desfecho do processo, notadamente porque, se houve o transporte dos grãos e o agente de fiscalização constatou a reutilização de documento, à parte requerente da prova incumbia demonstrar o correto documento fiscal, de modo a comprovar a regularidade da operação, situação não visualizada na espécie. Pelo contrário, do TAD se extrai que “ANALISANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA No 2208, EM ANEXO, OBSERVAMOS QUE A NATUREZA DA OPERAÇÃO SE TRATA DE VENDA DA PRODUÇÃO DO ESBALECIMENTO. ANALISANDO A DESCRIÇÃO ONDE OS POLICIAIS FAZENDÁRIOS NOS TRAZ A INFORMAÇÃO DE QUE CONDUTOR DO VEÍCULO ESTÁ REALIZANDO A TERCEIRA VIAGEM COM A MESMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ASSIM PELOS FATOS ANALISADOS DEMONSTRAM QUE O DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO DE No 2208 ESTÁ SENDO REUTILIZADOS PARA ACOBERTAR O TRANSITO DA MERCADORIAS PARA UMA SEGUNDA E ATÉ TERCEIRA OPERAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO”. (id 214387896, p. 6 - destaquei) Ademais, alegar que sofreu prejuízos sem, contudo, demonstrar quais seriam estes, rememoro a máxima que diz “ALEGAR E NADA PROVAR, É O MESMO QUE NADA ALEGAR”, razão pela qual rejeito a preliminar vergastada. Adentrando ao méritum causae, observa-se do TAD n. 1165523-2, as seguintes constatações de irregularidades: “O.S.F. 338/2023 - CFPF/SUFIS UOF POSTO FISCAL ELETRÔNICO-NFT EM ANÁLISE DA NOTÍCIA DE FATO TRIBUTÁRIO - NFT No 27.138(EM ANEXO ) EMITIDA PELA EQUIPE DO BATALHÃO DE POLÍCIA FAZENDÁRIA , CONFORME ART. 10 E 12 DA PORTARIA 128/2021-SEFAZ, FOI ABORDADO O VEÍCULO PLACA: MLE-8G93, CONDUZIDO PELO SR. VANDERSON SILVA DE OLIVEIRA,CPF 948.476.301-49 . VERIFICANDO AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA NOTÍCIA DE FATO TRIBUTÁRIO E ANALISANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA No 2208, EM ANEXO, OBSERVAMOS QUE A NATUREZA DA OPERAÇÃO SE TRATA DE VENDA DA PRODUÇÃO DO ESBALECIMENTO. ANALISANDO A DESCRIÇÃO ONDE OS POLICIAIS FAZENDÁRIOS NOS TRAZ A INFORMAÇÃO DE QUE CONDUTOR DO VEÍCULO ESTÁ REALIZANDO A TERCEIRA VIAGEM COM A MESMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ASSIM PELOS FATOS ANALISADOS DEMONSTRAM QUE O DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO DE No 2208 ESTÁ SENDO REUTILIZADOS PARA ACOBERTAR O TRANSITO DA MERCADORIAS PARA UMA SEGUNDA E ATÉ TERCEIRA OPERAÇÃO, CONFORME INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. ASSIM COMPROVA-SE A INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA A POLÍCIA FAZENDÁRIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. LEI No 7098/98 SEFAZ-MT ART. 35-B CONSIDERA-SE INIDÔNEO, PARA TODOS OS EFEITOS FISCAIS, O DOCUMENTO QUE: (ACRESCENTADO PELA LEI 7.364/00) IV - JÁ TENHA PRODUZIDO OS RESPECTIVOS EFEITOS FISCAIS; PARAGRAFO 4o DO ARTIGO 5o DA LEI 7.098/98 ART. 5o OS BENEFÍCIOS FISCAIS SERÃO CONCEDIDOS OU REVOGADOS NA FORMA E ATENDENDO ÀS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 155, § 2o, INCISO XII, ALÍNEA ?G? DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 4o OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24 E NOS ARTS. 35-A E 35-B, NÃO SE RECONHECERÃO ISENÇÃO, CRÉDITO, REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, OUTRAS DESONERAÇÕES INTEGRAIS OU PARCIAIS, OU QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO FISCAL À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IRREGULAR OU QUE NÃO ESTIVER ACOBERTADA POR DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E REGULAR. (ACRESCENTADO PELA LEI 9.226/09) DA NÃO RETENÇÃO / NOMEAÇÃO: ARTIGO 25 DA PORTARIA 75/2021 CC ARTIGO 952 RICMS / MT : ART. 25 EXCEPCIONALMENTE, PODERÁ HAVER TAMBÉM A NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DE BEM E/OU DE MERCADORIA RETIDOS, AINDA QUE NÃO ATENDIDAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTA PORTARIA, NAS SEGUINTES HIPÓTESES: I - AÇÃO FISCAL VOLANTE QUANDO NÃO HOUVER POSSIBILIDADE DE GUARDA DO BEM E/OU DA MERCADORIA RETIDOS; II - MERCADORIA DE RÁPIDA DETERIORAÇÃO OU PERECIMENTO; III - SEMOVENTE; IV - MERCADORIA OU CARGA PERIGOSA. PARÁGRAFO ÚNICO A NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DE QUE TRATA O CAPUT DESTE ARTIGO SERÁ EFETUADA, DE OFÍCIO, PREFERENCIALMENTE, PELO PRÓPRIO AUTOR DA LAVRATURA DO TFT-E, CONVERTIDO EM TAD-E. Este TFT-e foi convertido no TAD n. 11655232”. (destaque nosso) Por sua vez, da sentença recorrida extrai-se, em síntese, que: “[...] Ora, em suma, defende o insurgente que portava a documentação fiscal exigida, entretanto o transportador se confundiu e apresentou a nota de um outro transporte. E isto gerou a lavratura do termo de apreensão e depósito mencionado nesta petição. É consabido, nos termos da legislação fiscal, que as mercadorias e serviços devem estar sempre acompanhados de documentação fiscal idônea. [...] Em análise ao cotejo dos autos, não verifico qualquer irregularidade quanto a autuação efetuada, em virtude, do momento da ação fiscal, conforme exposto no processo administrativo, a parte autora encontrava-se sem a documentação fiscal hábil para o transporte das mercadorias. Em tempo, depreende-se que o processo administrativo tributário seguiu todos os trâmites legais, com amparo ao contraditório e ampla defesa, oportunizando o insurgente a questionar eventuais irregularidades, o que, ao meu ver, não restou comprovado. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com exame do mérito, nos moldes em que sentencia o artigo 487, I, do CPC..” Consoante se extraiu do TAD suso mencionado, quando da abordagem do veículo, foi apresentada a Nota Fiscal n. 2208, que já teria sido utilizada em outras oportunidades. De acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação. Nesse sentido, os arts. 35-A e 35-B, da Lei n. 7.098/98, prelecionam que: “Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: [...] IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais; Com efeito, uma vez que os documentos fiscais apresentados não representam a operação comercial como de fato ocorreu, estamos diante de documento fiscal inidôneo, sendo forçoso concluir pela manutenção do ato sentencial. Com relação a pretensão de indenização a título de danos morais, sem muitas elucubrações, esta não merece guarida. Assim, inexistente qualquer falha na condução do processo pela autoridade fazendária, ou seja, inexiste ato ilícito que possa ser imputado ao recorrido. Nesta senda, não demonstrado qualquer prejuízo apto a configurar lesão à sua honra, imagem ou personalidade, não há que se falar em indenização a título de danos morais. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração. Cientifique-se a parte embargante que, novas interposições de recurso, por mero inconformismo, poderão resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024